Tribunal: TJSP
Processo: 1505830-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva.
Pleito absolutório. AIIM aplicada com base no art. 426-A do RICMS. Decreto Estadual 45.490/2000.
Tema de Repercussão Geral no 456.
Não apreciação de importante tese defensiva.
Ofensa aos princípios da ampla defesa, devido processo legal e obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Julgado citra

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva.
Pleito absolutório. AIIM aplicada com base no art. 426-A do RICMS. Decreto Estadual 45.490/2000.
Tema de Repercussão Geral no 456.
Não apreciação de importante tese defensiva.
Ofensa aos princípios da ampla defesa, devido processo legal e obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Julgado citra petita.
Necessidade de manifestação do Primeiro Grau acerca de pedido de atipicidade pelo conteúdo do Tema 456, formulado em alegações finais e renovado em apelação, sob pena de supressão de instância.
Nulidade da sentença reconhecida de ofício, com baixa dos autos para a prolação de nova sentença, com análise de todas as teses defensivas.